Tribunal: TCU
Processo: 005.926/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, firmado com o/a SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, que teve como objeto realizar no período de 01 de Novembro à 23 de Dezembro de 2009, um complexo de ações bem estruturadas e ciclos de atividades de cunho sócio-cultural, que disponibilizará conteúdos qualificados e cidadania para toda a população do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Diego Gomes dos Anjos (CPF: XXX.881.047-XX) e Centro de Capacitação e Desenvolvimento Social (CNPJ: 06.539.198/0001-62), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 70565/2009, registro Siafi 707355 (peça 4), firmado entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e o Centro de Capacitação e Desenvolvimento Social, que tinha por objeto o apoio financeiro ao "Projeto Orgulho de Ser Negro", com vistas a "Realizar no período de 01 de Novembro à 23 de Dezembro de 2009, um complexo de ações bem estruturadas e ciclos de atividades de cunho sócio-cultural, que disponibilizará conteúdos qualificados e cidadania para toda a população do Rio de Janeiro, com foco nas populações excluídas da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, através da realização de seminários, ação social, exibição de filmes, gincanas esportivas e a produção de shows sobre o tema relacionado à comunidade afro-brasileira." ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa dos responsáveis Diego Gomes dos Anjos (CPF: XXX.881.047-XX) e Centro de Capacitação e Desenvolvimento Social (CNPJ: 06.539.198/0001- 62); 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas dos responsáveis Sr. Diego Gomes dos Anjos (CPF: XXX.881.047-XX) e Centro de Capacitação e Desenvolvimento Social (CNPJ: 6.539.198/0001-62), condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU: VALOR HISTÓRICO (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 9/11/2009 400.000,00 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Diego Gomes dos Anjos (CPF: XXX.881.047-XX) e Centro de Capacitação e Desenvolvimento Social (CNPJ: 06.539.198/0001- 62), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido pelos responsáveis, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta decisão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis.